Tribunal: CARF
Processo: 14135.000521/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2002
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
NORMAIS PROCESSUAIS. RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE CONTESTAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 172. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
GRUPO ECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SÚMULA CARF 210. INCISO IX DO ART. 30 DA LEI No 8.212/91.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidos na legislação previdenciária.
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHADOR. RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade pelo recolhimento da contribuição devida pelos transportadores autônomos é da empresa contratante dos serviços prestados por essa espécie de contribuintes individuais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14135.000521/2008-10
ACÓRDÃO
2201-012.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO SUPREMO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2002
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
NORMAIS PROCESSUAIS. RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE
CONTESTAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF
No 172. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
GRUPO
ECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
SÚMULA CARF 210. INCISO IX DO ART. 30 DA LEI No 8.212/91.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos e nas condições estabelecidos na legislação previdenciária.
Fl. 9
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000521/2008-10
2
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHADOR.
RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade pelo recolhimento da contribuição devida pelos
transportadores autônomos é da empresa contratante dos serviços
prestados por essa espécie de contribuintes individuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em relação à solidariedade solidária, por ilegitimidade da parte, e , na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes
Leite,Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 97-102), proferida pela Previdência Social:
Conforme Relatório Fiscal às fls. 02, a autuada apresentou na rede bancária as
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP’s do
período de fevereiro/2001 a março/2002, mas sem informar o valor da produção
rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas, bem como o valor dos fretes
pagos a transportadores autônomos.
Fl. 10
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000521/2008-10
3
Foi aplicada a multa na importância total de R$ 109.277,52 (cento e nove mil,
duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme relatório
às fls. 03 e demonstrativo às fls. 63/71.
Foram arrolados como co-responsáveis pelo crédito previdenciário, além do
sócio-gerente da notificada, os sócios das empresas: LOVITHA TRANSPORTES
LTDA, TRANSCAPUCI LTDA, CAPUCI TRANSPORTES LTDA e FRIGONISTRO IND.
COM. DE CARNES LTDA, porque ao exame da documentação apresentada pela
notificada, bem como através de outras informações, a fiscalização verificou a
formação de um grupo econômico de fato entre elas (fls. 16/62).
Pelo documento às fls. 21, em diligência realizada junto à Delegacia da Fazenda
Estadual em Pirapozinho – SP a fiscalização teve acesso a uma cópia da
Declaração de Imposto de Renda do sócio-gerente da notificada, Sr. Rochelo,
onde verificou-se que o seu enquadramento financeiro é incompatível com as
operações financeiras da sua empresa, que gira em torno de 4 a 6 milhões de
reais, sendo que até julho/1999 ele exercia atividade como empregado
assalariado.
No mesmo documento, às fls. 21, os Auditores Fiscais informam que durante ação
fiscal entraram em contato com empregados da empresa notificada, no pátio
desta, sendo que eles informaram que os proprietários da empresa são pessoas
pertencentes à família Capuci e que residem em Presidente Prudente – SP.
Tempestivamente a autuada, por seu representante legal, apresentou defesa (fls.
74/83), alegando, em suma, o seguinte:
a) que não nega a existência de movimentações financeiras entre ela e as pessoas
arroladas como co-responsáveis pelo crédito previdenciário, pois trata-se de
empregados, fornecedores e prestadores de serviços, mas essas pessoas não
podem ser consideradas solidárias com o devedor, porque não há nenhuma
afinidade de interesses de um e de outro, posto que exercem atividades
econômicas diferentes, como também a lei não as designam como solidárias.
b) que os documentos que foram juntados ao lançamento para embasar a
hipotética existência de um grupo econômico de fato são inidôneos e,
certamente, são documentos forjados por elementos inescrupulosos e
interessados em prejudicar as pessoas vinculadas no Relatório Fiscal, portanto
jamais poderiam ser utilizados por um Órgão que presume-se ser de absoluta
idoneidade.
c) que a juntada dos referidos documentos ao lançamento foi feita de forma
ilegal, pois são relativos ao período de setembro de 2001 a janeiro de 2002 e no
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD foram solicitados
documentos do período de janeiro a março de 2000.
d) que o Auto-de-Infração é nulo porque não traz a discriminação clara e precisa
da infração, bem como porque não há indicação do local, data e hora da
autuação.
Fl. 11
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000521/2008-10
4
e) que apresentou todos os documentos solicitados pelo fisco, o que não
aconteceu por incompreensão devida por parte dos Auditores, no sentido de ser
concedido prazo para a correção das GFIP’s.
A Previdência deliberou (fls. 97-102) pela improcedência da Impugnação, mantendo
o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ENTREGA DA GFIP NA REDE BANCÁRIA, COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Constitui infração o fato da empresa não ter informado nas GFIP’s do período de
fevereiro/2001 a março/2002, as entradas de produção rural adquiridas junto a
produtores rurais, pessoas físicas, bem o valor dos fretes pagos a transportadores
autônomos.
PROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 17/12/2002 (fls. 107),
apresentou recurso voluntário (fls. 108-125), em 27/12/2002, argumentando em síntese que:
a) O julgador de primeira instância deixou de enfrentar fatos relevantes alegados na
defesa, especialmente quanto à inexistência de grupo econômico e à indevida imputação de
responsabilidade tributária a terceiros.
b) Inexiste grupo econômico nos termos da legislação pertinente, pois não houve
convenção formal, acordo bilateral ou multilateral, nem atos constitutivos ou alterações
contratuais arquivadas nas Juntas Comerciais que demonstrem controle ou coordenação entre as
empresas envolvidas.
c) A caracterização de grupo econômico foi baseada em presunções arbitrárias da
fiscalização, fundadas em documentos inidôneos e não apresentados pela recorrente, o que viola
a legalidade e o devido processo administrativo.
d) As movimentações financeiras entre a recorrente e as empresas apontadas
decorrem exclusivamente de relações comerciais lícitas (fornecimento de carne “in natura” e
prestação de serviços), típicas da relação cliente/fornecedor ou tomador/prestador de serviços,
não caracterizando comunhão de interesses.
e) Há contradições internas no relatório fiscal, pois, ao mesmo tempo em que se
alega existência de registros societários e retiradas, afirma-se que a recorrente foi intimada a
apresentar livros e não o fez, o que seria incompatível com a própria lavratura do auto de infração.
f) Os documentos utilizados para embasar a solidariedade passiva não são hábeis,
pois, se os livros obrigatórios não foram apresentados, nenhum outro documento poderia
comprovar as operações alegadas.
g) A imputação de solidariedade passiva carece de fundamento legal, uma vez que o
julgador não indicou em qual inciso do art. 124 do Código Tributário Nacional se enquadraria a
situação, inexistindo interesse comum ou designação legal que justifique a solidariedade.
Fl. 12
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000521/2008-10
5
h) A responsabilidade tributária não pode ser presumida nem fundada apenas em
alegações dos agentes fiscais, sendo indispensável prova válida e legalmente obtida.
i) O procedimento fiscal violou o princípio da legalidade estrita, pois a atividade
administrativa de lançamento é plenamente vinculada à lei, não admitindo discricionariedade ou
construção normativa pelo fiscal ou pelo julgador.
j) Existem vícios insanáveis na Notificação de Lançamento de Débito Fiscal (NFLD no
35.465.471-3), capazes de acarretar sua nulidade absoluta.
k) Caso o Termo de Intimação tivesse sido corretamente atendido, a própria
fiscalização teria condições de apurar eventuais diferenças via GFIP, sendo indevido transferir à
recorrente as consequências de falhas cometidas pelos agentes fiscais.
l) A decisão recorrida limitou-se a confirmar o lançamento com base em comentário
superficial e acrítico do relatório fiscal, sem observância do senso de justiça e da adequada
motivação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a apresentação de GFIP sem a informação
acerca do valor da produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas, bem como do
valor dos fretes pagos a transportadores autônomos.
Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade do lançamento. O Auto de Infração
contém a indicação do local, da data e da hora da lavratura, bem como a descrição clara e precisa
da infração, devidamente discriminada no Relatório Fiscal e no demonstrativo de cálculo,
inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Não há falar, portanto, em vício
formal ou cerceamento de defesa, nos termos dos artigos 142, do Código Tributário Nacional e 59
do Decreto no 70.235/1.972:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Lei no
5.172/66)

Art. 59. São nulos:
Fl. 13
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000521/2008-10
6
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Decreto no 70.235/1.972)
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Em relação ao mérito, está demonstrado nos autos que a recorrente apresentou as
GFIP relativas ao período de fevereiro de 2001 a março de 2002 sem informar o valor da produção
rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas, bem como os valores correspondentes aos
fretes pagos a transportadores autônomos, conforme apontado no relatório fiscal. Tal omissão foi
expressamente reconhecida pela própria recorrente em sua defesa, ao alegar que teria
apresentado os documentos solicitados, atribuindo a não correção das GFIP à suposta
incompreensão dos Auditores Fiscais. A legislação de regência, contudo, é clara ao impor ao
contribuinte o dever de prestar corretamente as informações relativas aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias, sendo objetiva a infração decorrente da omissão de dados
relevantes, nos termos do art. 32 da Lei no 8.212/1991 e do art. 225 do Regulamento da
Previdência Social.
Quanto à responsabilidade solidária, não prosperam as alegações recursais. A
fiscalização demonstrou, com base em documentos regularmente colhidos e analisados, a
existência de atuação integrada entre as empresas envolvidas, caracterizada pela comunhão de
interesses e pela utilização recíproca de recursos patrimoniais e financeiros, inclusive para custeio
de despesas pessoais de sócios, como pagamentos de condomínio, tarifas públicas, despesas
escolares e outras, evidenciando interesse comum na situação que deu origem ao fato gerador.
Ademais, verifica-se nos autos que o recurso apresentado abarca somente a contribuinte
principal, de modo que se aplica ao presente caso a Súmula CARF no 172, não devendo ser
conhecidos os argumentos relativos à solidariedade:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acerca da existência de grupo econômico, a inexistência de convenção formal ou de
arquivamento específico de atos societários não afasta, por si só, a caracterização da solidariedade
passiva. A legislação previdenciária admite expressamente a responsabilização solidária das
empresas que integrem grupo econômico de qualquer natureza, e o Código Tributário Nacional,
em seu art. 124, inciso I, estabelece a solidariedade entre aqueles que tenham interesse comum
Fl. 14
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000521/2008-10
7
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Trata-se, portanto, de
solidariedade legal, cuja configuração independe da vontade das partes. No presente caso, a
formação de grupo foi caracterizada pela existência de movimentações financeiras entre as partes
relacionadas.
Os argumentos da recorrente no sentido de que as movimentações financeiras
decorreriam exclusivamente de relações comerciais típicas de cliente e fornecedor não se
sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos, que revela a utilização cruzada de
recursos e a ausência de separação patrimonial efetiva entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Ademais, a alegação de inidoneidade dos documentos fiscais não foi acompanhada de qualquer
prova concreta capaz de infirmar as conclusões da fiscalização, limitando-se a afirmações
genéricas que não têm o condão de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Caracterizada a existência de grupo econômico, aplica-se a Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário da parte solidária,
por ilegitimidade e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 15
DF CARF MF
Original